Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717025-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR XAVIER DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar que o INAS/DF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente o transplante hepático do Autor no Hospital Brasília, incluindo todos os custos relacionados, sob pena de multa diária”. O instituto agravante alega, em síntese, que: 1) há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (no caso, a realização do transplante); 2) o custeio dos materiais (obrigação de pagar) compõe o próprio mérito da tutela precária, o que esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória, conforme arts. 1o e 2o-B, da Lei 9.494/97, e art. 3o, da Lei 8.437/92; 3) a ADC 4 ratifica a impossibilidade de pagamento de valores na via precária; 4) a pretensão do autor/agravado é amparada em relatório médico particular, sendo que documento unilateral não comprova o direito invocado; 5) de forma subsidiária, deve ser acolhido o pleito de realização do procedimento no estabelecimento de menor custo, já que a diferença encontrada foi de R$ 58.430,00 e ainda há tempo hábil para emissão de nova guia. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação importa ou, ao menos, seja determinada a realização do procedimento no estabelecimento de menor preço. Sem razão, a princípio, o instituto agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à vedação à concessão de medida liminar contra o Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, primeiramente, entendo que, embora o agravante seja uma autarquia distrital, fato é que se trata de plano de saúde do Distrito Federal, devendo incidir ao caso a Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde). Além disso, deve prevalecer a decisão agravada no cotejo entre o direito constitucional à preservação da saúde do agravado e a eventual possibilidade de prejuízo financeiro ao ente público, que inclusive poderá ser revertido, na medida em que os valores eventualmente despendidos poderão ser cobrados do beneficiário, caso, ao final, seja afastada a obrigação imposta ao agravante. Por sua vez, em relação à autorização do transplante, constou da decisão agravada: “(...) a petição de ID 232581905 demonstra o agravamento do quadro de saúde do autor. Além disso, os documentos acostados na inicial comprovam que o transplante hepático se tornou a única alternativa terapêutica eficaz para o caso do autor. Como se isso não bastasse, o réu indeferiu o pedido de transplante formulado pelo autor sem qualquer fundamentação. Assim, diante da obrigatoriedade legal de cobertura imposta pela própria ANS, entidade reguladora a que o INAS/DF está juridicamente submetido, é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. (...)” Sendo assim, havendo recomendação médica em caráter de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou que fosse autorizado o transplante em favor do autor/agravado. No mesmo sentido: “(...) 1. O fato de o réu ser pessoa jurídica de direito público, criada com o objetivo de prestar assistência suplementar à saúde a seus servidores, em regime de autogestão, não o exime de observar as disposições mínimas estabelecidas pela Lei n. 9.656/98 para os contratos dessa natureza. 2. O procedimento de transplante hepático está expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, portanto, obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. Assim, comprovada a indicação da cirurgia pelo profissional médico responsável, bem como a necessidade e a urgência do procedimento para o restabelecimento da saúde da autora, mostra-se abusiva a restrição à cobertura do tratamento pelo réu. (...)” (Acórdão 1918663, 0710462-46.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Já em relação à alegada ausência de prova da necessidade do transplante, o agravante não apresenta qualquer documento que infirme o relatório médico de ID 231153935 do processo referência, que indica a necessidade do transplante em questão, in verbis: “(...) TRATA-SE DE UM PACIENTE [62 ANOS] COM CIRROSE HEPATICA DESCOMPENSADA, APESAR DO TRATAMENTO CLÍNICO ADEQUADO. COMO OS PACIENTES NESSA CONDIÇÃO POSSUEM ELEVADA MORTALIDADE E O TRANSPLANTE HEPÁTICO REPRESENTA O ÚNICO TRATAMENTO DEFINITIVO, O PACIENTE FOI INSCRITO EM LISTA PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO COM DOADOR CADÁVER PARA QUE ESSE PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO O MAIS BREVE POSSIVEL. CONSIDERANDO A RESOLUÇAO NORMATIVA ANS N° 546 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 QUE REGULAMENTA A COBERTURA OBRIGATÓRIA DO TRANSPLANTE HEPÁTICO NO AMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR, SOLICITAMOS A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DESSE PROCEDIMENTO NO HOSPITAL BRASÍLIA, POIS É UM CENTRO CREDENCIADO PARA REALIZAR ESSE TRANSPLANTE NO DISTRITO FEDERAL, QUE É O LOCAL DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. (...)” Por sua vez, a questão relativa à adoção do menor custo apresentado pelo instituto agravante, além de não ter sido submetida à prévia apreciação do Juízo de origem (o que configuraria supressão de instância), também recomendaria a instauração do prévio contraditório e dilação probatória, a fim de se verificar a sua viabilidade diante do quadro apresentado. Por fim, também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que, conforme antecipado quando da análise do cabimento da tutela, em tese, é possível o ressarcimento dos custos decorrentes do procedimento em questão, em sendo, ao final, afastada a obrigação a ele imposta. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator